Tribunal: TJDFT
Processo: 0733042-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO PARA REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉ QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Condenações definitivas por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise não caracterizam a reincidência.1.1 No caso, as condenações utilizadas pelo magistrado sentenciante não se revelaram idôneas para fins de reincidência, razão pela qual foi afastou-se a referida agravante na dosimetria de cada delito praticado. Pena final da ré reduzida
2. Os maus antecedentes da acusada justificam a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda (artigo 33, § 2o, alínea "b" e § 3o, do Código Penal).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.